Tribunal: TJSP
Processo: 1004551-84.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Inundação de imóvel em razão de defeito na rede de esgoto. Sentença de procedência. Insurgência da prestadora de serviço público. Responsabilidade solidária da autarquia municipal SEMAE, em razão da Parceria Público-Privada celebrada com a corré. Inteligência do art. 203 da Lei Orgânica Municipal do Município de

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Inundação de imóvel em razão de defeito na rede de esgoto. Sentença de procedência. Insurgência da prestadora de serviço público. Responsabilidade solidária da autarquia municipal SEMAE, em razão da Parceria Público-Privada celebrada com a corré. Inteligência do art. 203 da Lei Orgânica Municipal do Município de Piracicaba e da Lei no 11.079/2004. Prova pericial que constatou a falha do serviço, consistente na obstrução da rede de esgoto. Nexo causal comprovado. Danos materiais que foram adequadamente apontados e estimados na perícia. Manutenção. Dano moral evidenciado. Importe indenizatório bem fixado em R$10.000,00 em favor dos dois autores. Patamar condizente com a razoabilidade e proporcionalidade. Alteração dos termos iniciais para contagem de correção monetária e juros de mora. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.